Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente demonstradas, devendo ser mantida a condenação. A mera alegação de que o agente é usuário de drogas não é suficiente para configurar a sua inimputabilidade, reclamando-se a comprovação do fato por meio de prova técnica, que não foi requerida na origem, mormente porque não há nenhum indício da incapacidade mental do acusado. A dosimetria da pena, realizada de forma a atender os requisitos previstos na legislação penal, merece ser mantida.